Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Os rendimentos da devedora são, em regra, impenhoráveis, exceto para satisfação de prestação alimentícia e pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais (CPC, art. 833, IV e § 2o). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).

2. Demonstrado que o percentual de 15% (quinze por cento) é capaz de satisfazer, ao longo do tempo, o crédito da agravante, sem comprometer a subsistência digna da agravada, impõe-se a reforma da decisão para autorizar a penhora.

3. Recurso provido.